Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703627-07.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ESPÓLIO DE: LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra o ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA buscando o pagamento de dívida no valor de R$ 210.774,29 (duzentos e dez mil e setecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos). A decisão de ID 73396236 determinou a emenda à petição inicial, com a apresentação de planilha unificada da dívida, adequação do valor da causa e esclarecimento sobre o título executivo extrajudicial que a exequente busca executar. Em resposta, a parte exequente apresentou a petição de ID 73396238. Após, sobreveio nova determinação de emenda, devendo a parte exequente comprovar por documento a relação da pessoa indicada como administradora provisória com o falecido e juntar planilha do débito unificada, como determinado anteriormente. A parte exequente não cumpriu a determinação e requereu dilação do prazo por mais dez dias (ID 73396242). Deferida a dilação do prazo na decisão de ID 73396243, foi certificado o não cumprimento da determinação (ID 73396245). O Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos seguintes termos: Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, na forma do que estabelece o artigo 330, inciso IV, do CPC, declarando extinto o processo sem exame de mérito, com apoio na regra dos artigos 485, I, c/c 771, p. único, do mesmo Código. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve contraditório. Sem custas finais, haja vista que o feito se encontra em fase inicial. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a parte exequente interpôs Apelação no ID 73396253 alegando a necessidade de cassação da sentença. Sustenta que o Juízo deveria ter determinado a juntada de documento com prazo razoável ou a emenda da petição inicial em vez de extinguir o feito sumariamente. Acrescenta que a certidão de casamento do falecido demonstra a legitimidade do cônjuge para figurar como administrador provisório do espólio e que é possível a juntada de documento em recurso conforme art. 435 do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Preparo recolhido no ID 73396255. Não houve citação da parte executada para apresentar contrarrazões (ID 73396257). O banco apresentou manifestação sobre a violação à dialeticidade recursal no ID 74538569. É o relatório. DECIDO. A decisão de ID 73396240 determinou a emenda à petição inicial com a indicação clara de que o banco deveria cumprir duas determinações: Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - comprovar por documento idôneo a relação da Sra. Odete Silva de Souza (administradora provisória) na ordem legal do art. 1.797 do Código Civil; II - juntar planilha de débito unificada, conforme já determinado ao ID 226034351, constando o valor correspondente ao valor atribuído à causa (R$ 210.774,2). Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se Em resposta, o banco apenas requereu mais dez dias de prazo (ID 73396242), requerimento deferido na decisão de ID 73396243: Intimado para emendar a inicial, a parte exequente requer a concessão de prazo. Defiro o pedido. Aguarde-se por 10 dias. Transcorrido este prazo, a parte autora deverá dar prosseguimento ao feito, independentemente de nova intimação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial (ID 73396245), a petição inicial foi indeferida e o processo foi extinto. Percebe-se que o banco já havia tentado justificar a inexistência de planilha unificada do débito com a alegação de que há mais de um contrato em execução (ID 73396238) e essa justificativa não foi acatada pelo Juízo de origem, pois determinou novamente a juntada de planilha unificada, conforme decisão de ID 73396240, que inclusive faz remissão à decisão anterior. O recurso de apelação, contudo, trata apenas da determinação de comprovação do vínculo da pessoa indicada como administradora provisória do espólio com o falecido, sem qualquer consideração sobre a determinação de juntada de planilha unificada. Aponto que a planilha de ID 73396231 a que o apelante faz remissão na manifestação de ID 74538569 não configura a planilha unificada cuja juntada foi determinada pelo Juízo de origem, de modo que não tem cabimento a alegação de que a sentença foi proferida apenas porque não havia documento comprobatório do vínculo formal entre a administradora provisória e o falecido. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, considerando que as duas determinações foram descumpridas na visão do Juízo de origem e que o descumprimento de apenas uma delas já basta para o indeferimento da petição inicial, o recurso que ataca apenas um dos fundamentos viola a dialeticidade recursal. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do recurso. 3.A decisão recorrida baseada em mais de um fundamento distinto, impõe a impugnação de todos os fundamentos utilizados quando cada um deles for suficiente para mantê-la. Eventual recurso interposto, que não abranja todos os fundamentos, não terá como prosperar visto que de nada adiantará para o recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos, e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1619007, 0741252-35.2021.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 03/10/2022.) No caso dos autos, não é aplicável o parágrafo único do art. 932 porque a ausência de impugnação a um dos fundamentos da sentença não é vício sanável. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. (in Comentários ao Código de Processo Civil. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não fixados pela sentença. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 30 de julho de 2025 14:19:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador